Tribunal: TJDFT
Processo: 0729289-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para cocaína, depoimento coeso da testemunha policial que participou da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, deve o réu ser condenado pela conduta do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por falta de provas.
2. Consoante entendimento do c. STJ, “O tráfico de drogas é crime de ação múltipla, e, como tal, a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já é suficiente para a consumação da infração, sendo, pois, prescindível a realização de atos de venda do entorpecente” (STJ, AgRg no AREsp 303.213/SP, 5a T., rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 8-10-2013, DJe de 14-10-2013).
3. As condições em que se desenvolveu a ação, as informações fornecidas pela testemunha e demais provas acostadas aos autos evidenciam a intenção do ora apelado de difundir ilicitamente a droga em questão.
4. Embora o acusado não tenha sido flagrado na posse da droga ou de elementos que caracterizem o tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo” naquele momento, resta comprovado que momentos antes da abordagem policial, havia movimentação condizendo com a traficância, que o acusado estava portando drogas, bem como que houve a entrega a menor de idade quando a polícia apareceu, restando comprovadas a autoria e materialidade do delito.
5. Presentes duas majorantes, uma delas pode ser sopesada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial, e a outra considerada na terceira fase como causa de aumento, sem que isso configure bis in idem.
6. Ostentando o réu circunstância judicial desfavorável quanto à circunstância do crime (envolvimento de adolescente), a presença de agravante da reincidência, bem como a causa de aumento em razão da prática do crime em local de trabalho coletivo, impõe-se a pena final estabelecida de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.
7. Deu-se provimento ao recurso do Ministério Público.